Tribunal: TJMT
Processo: 1007599-24.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1007599-24.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GILSON TADEU DA SILVA - CPF: 496.548.371-53 (ADVOGADO), EULLER RODRIGUES NOGUEIRA - CPF: 061.432.141-74 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: EULLER RODRIGUES NOGUEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – REQUERENTE CONDENADO COMO INCURSO NO ART. 121, §2º, I, C/C ART. 14, II, E ART. 157, §3º,
IN FINE
, DO CÓDIGO PENAL – ALEGADA PROVA NOVA – OFÍCIO DA ESCOLAR – AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DAS DECLARAÇÕES AO CONTRADITÓRIO – DOCUMENTO APRESENTADO SEM REPERCUSSÃO SOBRE O CONJUNTO PROBATÓRIO – TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIAS APRECIADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI E TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

A juntada de novos documentos que não impliquem em afronta ao conjunto probatório, desqualificando-o, é inviável para permitir o conhecimento da ação revisional. Os documentos novos, que teriam o condão de indicar a falsidade das declarações das testemunhas, após o trânsito em julgado, devem ser submetidas a audiência de justificação para que possam ser apreciadas em revisão criminal. A revisão criminal não é destinada à rediscussão de matéria já apreciada no julgamento do recurso de apelação, devendo ser manejada, segundo o art. 621, I, do Código de Processo Penal, somente quando houver manifesta contrariedade entre a sentença condenatória e a evidência dos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1007599-24.2022.8.11.0000

REQUERENTE: EULLER RODRIGUES NOGUEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal apresentada por Euller Rodrigues Nogueira em face da sentença penal condenatória exarada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos do processo nº 1279-03.2013.811.0028 (código 88666), cujos termos foram confirmados pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, quando do julgamento do recurso de apelação criminal nº 105257/2015, impondo-lhe as seguintes penas:

(i)

Fato 1 – 04 (quatro) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal;

(ii)

Fato 2 – 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pela prática do crime insculpido no art. 157, §3º, do Código Penal;

Em razão do reconhecimento do concurso material (art. 69 CP), a pena foi fixada, em definitivo, em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, aplicados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º,
a
, do Código Penal (ID 125516162 – pp. 293/297).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou pela reforma da sentença alegando, em síntese, a contrariedade da condenação com a prova dos autos, a fim de que fosse reconhecida a participação de menor importância (art. 29, §1º, CP), a aplicação do disposto no art. 29, §2º, da Lei Penal, afastando-se o crime de latrocínio e cominando as penas do crime de roubo majorado e, por fim, pelo afastamento da qualificadora prevista no art. 121, I, do Código Penal (ID 125516162 – pp. 303/319).

Ao ser submetido a julgamento perante a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso de apelação nº 105257/2015 foi desprovido à unanimidade e a sentença mantida em sua integralidade. Participaram do referido julgamento o Desembargador Marcos Machado (relator), o Desembargador Orlando de Almeida Perri (revisor) e o Desembargador Rondon Bassil Dower Filho (vogal convocado), conforme ID 125516163 – pp. 60/76.

O acórdão transitou em julgado em 28/01/2016 (ID 125516163 – p. 82).

Com fundamento no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, o requerente apresentou a presente revisão criminal onde pretende discutir a condenação relativa ao fato 02 (art. 157, §3º, CP) suscitando, em síntese, o advento de prova nova a influir no julgamento, a permitir (
a
) sua absolvição, nos termos do art. 386, IV, do Código de Processo Penal, pela prática do crime previsto no art. 157, §3º,
in fine
, do Código Penal, (
b
) a reforma da sentença em relação ao crime de latrocínio (art. 157, §3º, CP) para que seja condenado como partícipe e não como coautor, consoante termos do art. 29, §1º, do Código Penal, (
c
) para que o crime declinado no art. 157, §3º, do Código Penal seja desclassificado para o crime de homicídio culposo (art. 121, §3º, CP), alternativamente para que (
d
) a desclassificação seja para o crime de homicídio simples (art. 121,
caput
, CP) ou, ainda, para que (
e
) a desclassificação se dê para o crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, CP) em razão da vingança (ID 125516153).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pela extinção do processo sem resolução do processo em resolução do mérito em relação a parte dos pedidos e, na parte conhecida, por sua improcedência (ID 129238156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: EULLER RODRIGUES NOGUEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do requerente Euller Rodrigues Nogueira imputando-lhe a prática dos crimes de tentativa de homicídio (fato 01 – art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal) e de latrocínio (fato 02 – art. 157, §3º,
última parte
, c/c art. 29, todos do Código Penal).

Tendo em vista que a inicial pretende discutir apenas os fatos relativos ao crime de latrocínio, as considerações aqui estabelecidas resumir-se-ão tão somente à narrativa referente à conduta descrita no art. 157, §3º,
última parte
, c/c art. 29, todos do Código Penal.

De acordo com a inicial acusatória, no dia 27/05/2013, por volta das 20h40min., na Rua Colômbia, bairro Vila Aurora, nas proximidades do Mercado Rezende, na cidade de Poconé/MT, o requerente Euller Rodrigues Nogueira, vulgo
pipi
, agindo de forma previamente ajustada com o adolescente Denilson Willian da Silva, caracterizada pela divisão de esforços e unidade de desígnios, tentou subtrair, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de uma espingarda, cano cerrado, calibre 36, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) celular da marca Samsung, modelo
Galaxy Y Duos
, cor preta, resultando na morte da vítima Ronaldo Marques de Almeida (certidão de óbito – ID 125516161 – p. 59).

Segundo o
Parquet
, “
o denunciado e o adolescente após a tentativa de homicídio citada no fato 01, dirigiram-se até o Bairro Cohab Nova e quando passavam próximos ao Mercado Rezende, avistaram a vítima Ronaldo Marques de Almeida, a qual estava sozinha e carregava um aparelho celular e fone de ouvido
”.

Em seguida, “
o acusado deu uma volta no quarteirão para assegurar que ninguém presenciasse o fato, oportunidade que o adolescente desceu da motocicleta Fan, de cor preta, abordou a vítima, apontando a espingarda contra esta e anunciou o assalto, pedindo para que entregasse o celular. Ato contínuo, a vítima Ronaldo se assustou e o adolescente desferiu um disparo contra Ronaldo, matando-o quase que instantaneamente. Segundo comprovado, assim que a vítima foi alvejada, o denunciado e o adolescente saíram em alta velocidade, foragindo do local dos fatos, não conseguindo levar o aparelho celular da vítima
”.

Durante as investigações, a autoridade policial colheu os depoimentos de Rafaela Guedes Nunes (ID 125516161 – p. 33), de Josemar Marcos de Oliveira (ID 125516161 – p. 41), de Tony Walley da Silva (ID 125516161 – p. 47), de Robert Wallf Pires da Silva (ID 125516161 – p. 49) e de Gonçalo Pedro de Almeida (ID 125516161 – p. 57), procedeu aos interrogatórios do requerente Euller Rodrigues Nogueira (ID 125516161 – pp. 73/77) e do menor Denilson Willian da Silva (ID 125516161 – pp. 85/89).

A denúncia foi recebida em 03/07/2013 (ID 125516161 – pp. 143/146), o requerente foi devidamente citado (ID 125516161 – p. 168) e apresentou resposta à acusação (ID 125516161 – pp. 175/177). O juízo singular, após entender pela inocorrência de nenhuma causa de absolvição sumária, determinou o prosseguimento do feito e designou audiência de instrução e julgamento (ID 125516161 – pp. 179/180).

Em 02/08/2013 foi juntado ao feito o Laudo Pericial nº 02-06-001156/2013, referente ao Levantamento Técnico-Pericial em local de homicídio (ID 125516161 – pp. 191/199) em 18/10/2013 juntou-se o Laudo Pericial de Necrópsia nº 1.9067.1.2013.45991-01 homicídio (ID 125516161 – pp. 257/264), em 31/10/2013 o Laudo Pericial nº 2.3.2013.13189-01, relativo ao exame da arma (ID 125516161 – pp. 265/270).

Com o encerramento da instrução processual, as partes apresentaram alegações finais (ID 125516161 – p. 271 até ID 125516162 – p. 29 e ID 125516162 – pp. 41/73) e o juízo de primeiro grau, após análise do feito, por envolver a prática de crime doloso contra a vida (fato 01, que não é objeto desta revisão criminal), determinou a submissão do requerente a julgamento perante o Tribunal do Júri (ID 125516162 – pp. 75/84).

Inconformado, o requerente interpôs recurso em sentido estrito (ID 125516162 – p. 91) e, em suas razões, pugnou por sua absolvição pelos crimes que o levaram a júri popular e, de forma alternativa, pela desclassificação do delito descrito no art. 157, §3º,
in fine
, do Código Penal, para o crime previsto no art. 121, §3º, do Código Penal (ID 125516162 – p. 97/129). Distribuído para a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sob o nº 41849/2014, o recurso em sentido estrito foi desprovido, à unanimidade, em julgamento realizado pelo Desembargador Marcos Machado (relator), Desembargador Pedro Sakamoto (1º Vogal) e Desembargador Alberto Ferreira de Souza (2º Vogal) (ID 125516162 – pp. 225/237).

Submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Poconé/MT em 15/04/2015, o Ministério Público estadual pugnou pela condenação do requerente pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe, na forma tentada, e por roubo seguido de morte (latrocínio). Já a defesa do requerente pugnou por sua absolvição, subsidiariamente pelo afastamento da qualificadora do primeiro fato e o reconhecimento da participação de menor importância no segundo fato (art. 29, §1º, CP) ou, caso não fosse reconhecida, pela aplicação da participação em crime menos grave (art. 29, §2º, CP), conforme se depreende da ata da sessão de julgamento (ID 125516162 – pp. 277/281).

Em relação ao segundo fato, relativo ao crime previsto no art. 157, §3º,
in fine
, do Código Penal, foram feitos seis quesitos distintos, sendo eles:

Primeiro quesito
– No dia 27 de maio de 2013, por volta das 20h40min, na Rua Colômbia, Bairro Vila Aurora, nesta cidade de Poconé, houve a tentativa de subtração mediante violência de 01 (um) aparelho celular marca Samsung, modelo Galaxy Y Duos, de cor preta, pertencente à vítima Ronaldo Marques de Almeida?
Quatro (04) votos
sim
.

Segundo quesito
– No mesmo dia, hora e local descritos no primeiro quesito, houve um disparo de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial de fls. 130/138 e mapa topográfico de fls. 185/191 dos autos e que ocasionaram sua morte?
Quatro (04) votos
sim
.

Terceiro quesito
– O réu Euller Rodrigues Nogueira, qualificado nos autos, concorreu para o fato na forma descrita nos quesitos anteriores?
Quatro (04) votos
sim
.

Quarto quesito
– O réu teve a intenção de participar de crime menos grave?
Quatro (04) votos
não
.

Quinto quesito
– O jurado absolve o acusado?
Quatro (04) votos
não
.

Sexto quesito
– A participação do réu foi de menor importância?
Quatro (04) votos
não
.

Assim, o Conselho de Sentença entendeu pela responsabilidade penal do requerente e o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal e
20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pela prática do crime insculpido no art. 157, §3º, do Código Penal
(ID 125516162 – pp. 293/297). Em razão do concurso material (art. 69 CP), a pena foi fixada, em definitivo, em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, aplicados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º,
a
, do Código Penal (ID 125516162 – pp. 293/297).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou pela reforma da sentença alegando, em síntese, a contrariedade da condenação com a prova dos autos, a fim de que fosse reconhecida a participação de menor importância (art. 29, §1º, CP), a aplicação do disposto no art. 29, §2º, da Lei Penal, afastando-se o crime de latrocínio e cominando as penas do crime de roubo majorado e, por fim, pelo afastamento da qualificadora prevista no art. 121, I, do Código Penal (ID 125516162 – pp. 303/319).

Ao ser submetido a julgamento perante a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso de apelação nº 105257/2015 foi desprovido à unanimidade e a sentença mantida em sua integralidade. Participaram do referido julgamento o Desembargador Marcos Machado (relator), o Desembargador Orlando de Almeida Perri (revisor) e o Desembargador Rondon Bassil Dower Filho (vogal convocado), conforme ID 125516163 – pp. 60/76.

A pontuação destas questões é fundamental não apenas para exata compreensão do motivo das condenações do requerente, como também para que se indique quais matérias já foram objeto de apreciação pelo Poder Judiciário. Isso porque a revisão criminal somente é cabível, enquanto ação autônoma destinada à impugnação de sentença penal (
i
) for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, (
ii
) se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos ou, (
iii
) quando se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial de pena.

No caso em tela, o requerente alega o advento de prova nova não considerada por ocasião da prolação da sentença e do acórdão referente ao julgamento do recurso de apelação, qual seja, o ofício nº 95/2019, de 05 de novembro de 2019, da Escola Estadual de Educação Básica Professora Eucaris Nunes da Cunha e Moraes, localizada na cidade de Poconé/MT.

De acordo com a inicial: “
o
novo elemento probatório se mostra sobremodo relevante para, agora, justificar a absolvição do Revisionando quanto ao 2º fato narrado na denúncia, haja vista que a citada PROVA, de forma inequívoca, demonstra que ele é inocente da imputação, eis que evidencia que o delito foi praticado pela pessoa de Denilson Willian, em razão de uma briga de escola entre ele e a vítima, se tratando, portanto, de circunstâncias de caráter pessoal deste
” (sic – id 125516153 – p. 2).

Assim vejamos.

De acordo com a inicial da revisão criminal,
o ofício nº 95/2019, de 05 de novembro de 2019, da Escola Estadual de Educação Básica Professora Eucaris Nunes da Cunha e Moraes, localizada na cidade de Poconé/MT, demonstraria que o requerente é inocente do crime de latrocínio, uma vez que seus elementos comprovariam que o delito foi praticado por Denilson Willian, em razão de uma briga de escola. Menciona que todos os envolvidos no fato (a vítima, o menor Denilson Willian e a namorada da vítima) se conheciam, o que comprovaria que a namorada da vítima mentiu em seu depoimento, ao afirmar que não conhecia o menor Denilson Willian, pois o referido ofício comprova que estudavam na mesma sala de aula.

A prova nova indicada pela defesa, consistente no ofício nº 95/2019, de 05 de novembro de 2019, da Escola Estadual de Educação Básica Professora Eucaris Nunes da Cunha e Moraes, localizada na cidade de Poconé/MT, menciona que o
requerente

Euller Rodrigues Nogueira
não foi aluno daquela unidade escolar, que o
menor

Denilson Willian da Silva
foi aluno da instituição, matriculado no 1º ano em 2013, no período noturno, que a
vítima

Ronaldo Marques de Almeida
foi aluno da instituição e foi aluno da instituição, matriculado no 1º ano em 2013 no período matutino e que a
namorada da vítima
, Sra. Rafaela Guesdes Nunes
foi aluna da instituição e esteve matriculada no 1º ano, em 2013, no período noturno.

Ou seja, a defesa suscita que a namorada da vítima, Sra. Rafaela Guedes Nunes,
mentiu em seu depoimento
, ao dizer que não conhecia o
menor

Denilson Willian da Silva
, autor do disparo que levou a óbito a vítima Ronaldo Marques de Almeida. Acrescenta igualmente que estaria provada a existência de rixa anterior entre o menor e a vítima, o que deixaria claro que não houve qualquer participação do requerente no referido evento criminoso (art. 157, §3º CP).

O fundamento para alegação defensiva consiste na suposta divergência entre os depoimentos feitos em sede policial e, posteriormente, em juízo. Diz a defesa que: “
o depoimento da namorada da vítima em sede Policial fl. 19 volume I dos autos, no dia seguinte ao evento, é taxativo em dizer, que ouviu a seguinte frase do namorado, “CALMA IRMÃO”, “NÃO SOU EU” ou “NÃO É EU”.
Tudo isso, indica que a vítima Ronaldo e o menor infrator Denilson Willian tiveram um desentendimento anterior ao fato na Escola, por causa da sua namorada Rafaela
”.

Salienta que a internação provisória do menor
Denilson Willian da Silva
ocorreu em 04/06/2013, o que demonstraria que a Sra. Rafaela Guedes Nunes sabia que era ele o autor, pois o menor teria ficado se vangloriando na escola por ter matado seu desafeto. Afirma que o depoimento do menor
Denilson Willian
convergiria para a tese de que os fatos foram motivados por rixa existente entre a vítima e o menor, não havendo qualquer relação com tentativa de crime patrimonial.

A revisão menciona ainda que “
o Agente Policial Joadilson, direcionou todas as investigações para um crime de latrocínio para dar uma resposta a sociedade Poconeana, que há época dos fatos estava inflamada. Até porque em seu depoimento em juízo degravadas pelo Ministério Público em alegações finais, fl. 210 volume II dos autos, ele diz que recebeu uma ligação de uma aluna da Escola Eucaris, dizendo que o menor infrator Denílson Willian estava se vangloriando
”.

Resumidamente, neste ponto a revisão alega que “
fazendo uma incursão nos autos, analisando de forma acurada o acervo probatório produzido, verifica-se que o Revisionando em nada contribuiu para o fato 02 da denúncia, como ficou demonstrado através do ofício do Diretor da Escola Eucaris, que o menor Denílson Willian, a vítima Ronaldo e a namorada da vítima Rafaela Guedes eram colegas de sala de aula, portanto, que existia uma rixa entre os dois, e que a conduta do Revisionando é atípica, por ausência de dolo específico
”.

Ocorre que, a juntada do referido material, embora indique que o
menor
Denilson Willian da Silva
e a namorada a vítima, Sra. Rafaela Guedes Nunes, estivessem matriculados no mesmo período, série e escola, (
i
) não comprova que ambos se conheciam, (
ii
) não comprova qualquer mentira por parte da namorada da vítima, (
iii
) não é capaz de afastar os elementos de que o requerente estava vinculado subjetivamente com o menor para a prática do crime patrimonial que culminou na morte da vítima, (
iv
) não é suficiente para fragilizar a sentença penal condenatória oriunda de julgamento perante o tribunal popular e que foi confirmada pela Corte Estadual.

Assim, dois pontos devem ser destacados.

Primeiro
: a repercussão probatória do ofício nº 95/2019, de 05 de novembro de 2019, da Escola Estadual de Educação Básica Professora Eucaris Nunes da Cunha e Moraes, localizada na cidade de Poconé/MT, notadamente de que comprovaria a falsidade do depoimento da namorada da vítima, a existência de rixa anterior entre o menor e a vítima do crime de latrocínio e a ausência de vínculo subjetivo com o requerente,
não está demonstrada
. A demonstração da repercussão probatória do referido documento depende da realização de audiência de justificação, pois no caso, as conclusões, além de não serem definitivas e não alterarem as conclusões alcançadas no julgamento e são meramente unilaterais.

Por oportuno friso que também não basta a simples realização de audiência de justificação, mas que a produção probatória dela oriunda repercuta sobre o feito, pois há necessidade de que seus elementos e conclusões sejam capazes de afastar aquelas alcançadas julgamento anterior. A este respeito: “
As narrativas da vítima e de seu tio, ainda que colhida em audiência de justificação, não têm o condão de rescindir a sentença condenatória quando esta se funda em outros depoimentos que permaneceram inalterados acerca da materialidade delitiva e autoria
” (N.U 1010936-89.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020).

Em
segundo lugar
: a ocorrência do crime de latrocínio (art. 157, §3º,
in fine
, CP) e o vínculo subjetivo do requerente com o autos dos disparos já foi apreciada pelo Tribunal do Júri e foi confirmada por este Tribunal de Justiça quando do julgamento do recurso de apelação. Sublinhe-se, uma das teses defendidas pelo requerente é de que não estaria vinculado subjetivamente ao menor
Denilson Willian da Silva
, razão pela qual deveria ser absolvido da prática do crime previsto no art. 157, §3º,
in fine
, do Código Penal. Ocorre que o Tribunal do Júri da Comarca de Poconé/MT apreciou os diversos pontos levantados pelo requerente.

Embora a defesa chegue a mencionar que jamais tenha havido crime patrimonial, o quesito número 1 a respeito do crime de latrocínio submeteu aos jurados a seguinte questão: “
No dia 27 de maio de 2013, por volta das 20h40min, na Rua Colômbia, Bairro Vila Aurora, nesta cidade de Poconé, houve a tentativa de subtração mediante violência de 01 (um) aparelho celular marca Samsung, modelo Galaxy Y Duos, de cor preta, pertencente à vítima Ronaldo Marques de Almeida?
” Houve quatro votos
sim
.

O segundo quesito questionou se “
No mesmo dia, hora e local descritos no primeiro quesito, houve um disparo de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial de fls. 130/138 e mapa topográfico de fls. 185/191 dos autos e que ocasionaram sua morte?
” Houve quatro votos
sim
.

O terceiro quesito, diretamente relacionado ao requerente, questionou “
O réu Euller Rodrigues Nogueira, qualificado nos autos, concorreu para o fato na forma descrita nos quesitos anteriores?
” Houve quatro votos
sim
.

Em resumo, os três primeiros quesitos demonstram que a ocorrência de crime patrimonial, com resultado morte, do qual o requerente concorreu foi submetida ao Tribunal Popular e foi inteiramente analisada.

Parte das matérias também foram levantadas no recurso de apelação onde a defesa alegou, em síntese, a contrariedade da condenação com a prova dos autos, a fim de que fosse reconhecida a participação de menor importância (art. 29, §1º, CP), a aplicação do disposto no art. 29, §2º, da Lei Penal, afastando-se o crime de latrocínio e cominando as penas do crime de roubo majorado e, por fim, pelo afastamento da qualificadora prevista no art. 121, I, do Código Penal (ID 125516162 – pp. 303/319).

Durante o julgamento do recurso de apelação, o Desembargador Marcos Machado (relator), destacou que “
evidencia-se que o apelante concorreu de forma efetiva para a consumação de ambos os delitos, com prévio ajuste de vontades e divisão de tarefas, ao se considerar que emprestou a arma de fogo para o adolescente e conduziu a motocicleta, facilitando a execução dos crimes
”.

Portanto, não há dúvidas de que (
i
) o elemento probatório produzido unilateralmente pelo requerente não apresenta substância suficiente para alterar o julgamento proferido anteriormente no processo nº 1279-03.2013.811.0028 (código 88666), que tramitou perante a Comarca de Poconé/MT, (
ii
) não foi submetido a audiência de justificação que pudesse incrementar seus termos a ponto de poder modificar a conclusão do Tribunal do Júri e do TJMT e (
iii
) já foi objeto de apreciação por parte do Poder Judiciário, que enfrentou as questões em primeira e segunda instância.

A respeito deste último ponto, sublinhe-se que: “
Se a revisão criminal não preenche os requisitos taxativamente elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, constituindo, ao menos em parte, verdadeira segunda apelação, resta inviável a apreciação de parte dos argumentos apresentados, mormente quando já fora delineado pelo colegiado em sede recursal
” (N.U 1000196-04.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022).

Aqui convém ressaltar que a defesa prosseguiu em seus argumentos e pedidos manifestando-se pela possibilidade de (
a
) a reforma da sentença em relação ao crime de latrocínio (art. 157, §3º, CP) para que seja condenado como partícipe e não como coautor, consoante termos do art. 29, §1º, do Código Penal, (
b
) para que o crime declinado no art. 157, §3º, do Código Penal seja desclassificado para o crime de homicídio culposo (art. 121, §3º, CP), alternativamente para que (
c
) a desclassificação seja para o crime de homicídio simples (art. 121,
caput
, CP) ou, ainda, para que (
d
) a desclassificação se dê para o crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, CP) em razão da vingança (ID 125516153).

Ocorre que todas essas matérias também foram apreciadas pelo Tribunal Popular, conforme passo a explicar.

Acerca da natureza da participação e da vinculação subjetiva do agente, é importante mencionar que o Conselho de Sentença apreciou dois quesitos específicos sobre a questão. O
quarto quesito
questionou: “
O réu teve a intenção de participar de crime menos grave?
” Havendo quatro respostas
não
. No
sexto quesito
questionou-se “
A participação do réu foi de menor importância?
”, havendo quatro respostas
não
.

Vale consignar que a defesa sustentou essas teses em plenário. Na ocasião, pretendia-se o reconhecimento da participação de menor importância no segundo fato, referente ao crime de latrocínio (art. 29, §1º, CP) ou, caso não fosse reconhecida, pela aplicação da participação em crime menos grave (art. 29, §2º, CP), conforme se depreende da ata da sessão de julgamento (ID 125516162 – pp. 277/281).

Como já mencionado, a matéria foi apreciada no próprio acórdão do recurso de apelação nº 105257/2015, onde se destacou que “
evidencia-se que o apelante concorreu de forma efetiva para a consumação de ambos os delitos, com prévio ajuste de vontades e divisão de tarefas, ao se considerar que emprestou a arma de fogo para o adolescente e conduziu a motocicleta, facilitando a execução dos crimes
”.

Ainda, a respeito da desclassificação do crime previsto no
art. 157, §3º, do Código Penal para o crime de homicídio culposo (art. 121, §3º, CP), alternativamente para (
c
) homicídio simples (art. 121,
caput
, CP) ou, ainda, para (
d
) homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, CP) em razão da vingança (ID 125516153), a matéria já foi submetida a julgamento.

Isso porque, embora não tenha havido quesito direto sobre a questão, os jurados reconheceram que o dolo do requerente e seu comparsa era o de subtrair o patrimônio (roubo) e de, para assegurar sua execução, atentar contra a vida da vítima (homicídio). Sobre a questão anote-se: “
o crime de latrocínio (CP, art. 157, § 3º, in fine) é um delito complexo, formado pela união dos crimes de roubo e homicídio, realizados em conexão consequencial ou teleológica e com animus necandi, e, para haver a sua consumação, conforme a Súmula n. 610 do STF, deve haver o resultado morte, sendo despicienda a efetiva inversão da posse do bem
” (AgRg no REsp n. 1.647.962/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe de 15/3/2017).

Derradeiramente, deve-se sublinhar que as demais pontuações formuladas na inicial da revisão criminal não comportam acolhimento.

Embora a defesa tenha destacado que a sentença de pronúncia foi eloquente em seus termos e que o juízo de primeiro grau formou seu convencimento com base no depoimento dos policiais que investigaram o fato, a sentença de pronúncia não implica em manifestação de convencimento pelo julgador de primeiro grau.

Isso porque diz respeito a mera decisão de admissibilidade da acusação, a fim de submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal Popular. Nela, o julgador apenas destaca a existência de materialidade ou indícios suficientes de autoria, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal.

Quando a defesa registra que o investigador da Polícia Judiciária Civil, Joadilson Tomas Martins conduziu quase que toda investigação sem o acompanhamento de algum Delegado de Polícia, que mentiu e foi influenciado pela revolta da população na época dos fatos, sem considerar a possível existência de rixa entre a vítima e o menor autor dos disparos, reafirmo, que o conjunto probatório foi inteiramente analisado durante a tramitação processual. Em segundo lugar, os elementos trazidos aos autos, além de já apreciados em sua inteireza, não têm o amparo de prova nova suficientemente apta para afastar o entendimento exarado na sentença.

Em razão do exposto, tem-se que o que se pretende com a presente revisão criminal é tão somente rediscutir matérias já apreciadas em primeiro grau e apresentar uma nova versão, apenas repaginada, de argumentos já analisados.

Diante disso, não estando presentes nenhuma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal,
julgo, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, extinta sem resolução do mérito
a presente revisão criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022